Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742229-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de execução fiscal no 0040087-50.2015.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou a substituição da penhora pela apólice de seguro à prévia oitiva do DISTRITO FEDERAL: “(...) Por fim, a respeito da Apólice de Seguro Garantia ofertada pela Executada para garantia da Execução Fiscal, a possibilidade de substituição pelos valores penhorados via SisbaJud exige a concordância do credor, salvo quando o devedor demonstrar, concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar o princípio da menor onerosidade, o que não ocorreu no presente caso. Neste sentido, é o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. concordância do credor. princípio da menor onerosidade. necessidade imperiosa ou dano desproporcional. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. A jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por outra espécie de garantia dependeria da concordância do credor, salvo quando o devedor demonstrar concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. Tais requisitos não foram demonstrados no presente caso. 2. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. (Acórdão 1294911, 07216820320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ouça-se previamente o Exequente acerca do requerimento do Executado para aceitação da Apólice de Seguro Garantia de ID 111675359 em substituição à penhora dos ativos financeiros da empresa devedora. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante requer que seja deferida a substituição da penhora por seguro garantia sem a prévia oitiva da Fazenda. Sustenta que todos os requisitos estabelecidos na Portaria PGDF no 378/19 são atendidos pela apólice ofertada, não havendo óbice legal para que o seguro garantia seja aceito na execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. Afirma que a aceitação do seguro garantia não traria nenhum risco ou prejuízo ao Distrito Federal, que, no caso de trânsito em julgado favorável, poderia imediatamente converter o seguro garantia em dinheiro. Aduz que o direito de substituição da garantia não está condicionado à prévia oitiva da parte, aos supostos fundamentos econômicos levantados pelo Juízo ou ao momento processual em que requerido. Distribuído o agravo no plantão judicial, o desembargador plantonista deixou de apreciar o pedido por não vislumbrar a urgência da pretensão ou o perigo da demora (ID no 31739406). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL para a cobrança de ICMS-ST e Adicional do Fundo de Combate à Pobreza, na qual, após a penhora do valor devido, o agravante requereu a substituição dos valores penhorados via Sisbajud pela apólice de seguro garantia ofertada. A utilização do “seguro garantia”, na execução fiscal, está prevista no art. 9o, II, da Lei 6.830/80. De acordo com o art. 10, a penhora poderá ser efetivada “não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o”. Nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal: Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: (...) II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Portanto, em que pese a possibilidade da substituição da penhora pelo seguro garanta, deve haver a anuência expressa da Fazenda Pública, que poderá recusar a solicitação. Assim, não assiste razão ao embargante quando afirma que a substituição deve se dar sem a oitiva do ente federado. Esse é o entendimento desta Turma, em situações semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia só é possível, em regra, com a anuência da Fazenda Pública. II. A fiança bancária e o seguro garantia não equivalem a dinheiro e, por conseguinte, não lhe podem ser equiparados para fins de substituição de penhora, a teor do que dispõem os artigos 9o, incisos I e II, §§ 3o e 4o, e 16, incisos I e II, da Lei 6.830/1980. III. Apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas, é concebível impor ao exequente a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” -g.n. (Acórdão 1179976, 07161051520188070000, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, PJe: 5/7/2019). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração, em face da existência de omissão no Julgado reconhecida pelo C. STJ em sede de Recurso Especial. 2. A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.” (Acórdão 1227493, 07085958220178070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). “(...) 1 - A indicação de bens para penhora em garantia de execução fiscal, ou para eventual substituição de outros já penhorados, por expressa determinação legal deve obedecer a ordem prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80 c/c artigo 655 do CPC, daí porque a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar a indicação de precatório para penhora, ainda que seja ela a responsável pelo pagamento do valor encartado no título. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2 - Apesar da possibilidade jurídica de o executado indicar precatório como bem penhorável, para sua aceitação é preciso anuência expressa do credor, por trata-se de bem que na ordem de penhora encontra-se em último lugar por ser considerado crédito, daí porque pode a Fazenda Pública recusar a sua indicação, conforme estatui o artigo 656 do CPC e sem que represente ofensa à regra do artigo 620 ao estatuir que a execução deve ocorrer da forma menos onerosa ao executado, pois são os interesses do credor que o a atividade jurisdicional, através do processo de execução, deve resguardar. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.” (20110020148345AGI, Relator: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 14/11/2011) Dentro desse contexto, a decisão proferida encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência deste Tribunal e não merece reparos. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 17:27:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador